Tribunal: TJDFT
Processo: 0751000-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PICHAÇÃO (ARTIGO 65, DA LEI No 9.605/1998). PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA JÁ ANALISADO E REJEITADO PELA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve condenação pelo delito previsto no artigo 65, caput, da Lei no 9.605/1998, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos. A impetrante requer a absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para rediscutir matéria já apreciada em apelação criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente quanto à rejeição do princípio da insignificância no crime de pichação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio processual adequado para reanalisar questões já decididas em sentença e confirmadas em grau recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais não restaram configurados nos autos.
4. A Turma Recursal apreciou expressamente a tese defensiva e concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de pichação, por tutelar bens jurídicos coletivos ligados ao ordenamento urbano e ao meio ambiente.
5. Não se identifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois a condenação considerou não apenas o dano ao patrimônio público, mas também o reiterado descumprimento das condições da transação penal e a ausência do paciente à audiência de instrução, indicando maior reprovabilidade da conduta.
6. O uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal descaracteriza a natureza excepcional do remédio constitucional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CPP, art. 621, III (referido em precedente); Lei no 9.605/1998, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438204, 0718293-39.2022.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 21.07.2022.